Tribunal: STF
Processo: RE 84051
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
NOTA PROMISSORIA. EMISSAO SEM DATA. MULTA FISCAL CRIADA,
APENAS, PELO REGULAMENTO, SEM AUTORIZAÇÃO DA LEI. INVIABILIDADE
JURÍDICA.
           II. CONSIDERANDO O ACÓRDÃO QUE O DECRETO N. 64.156, DE
1969, ART. 5., PAR. 2., AO CRIAR HIPÓTESE PARA APLICAÇÃO DE MULTA
NÃO PREVISTA NO DECRETO-LEI N. 427/1969, ART. 2., PAR. 3., EM
LUGAR DE LHES DENEGAR  VIGENCIA, DEU-LHES EXEGESE RAZOAVEL.
INCIDENCIA DA SÚMULA N. 400, PRIMEIRA PARTE.
           III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.